Tribunal: STF
Processo: RE 670651
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. LEI ESTADUAL 4.051/86. ADESÃO A PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PERMANÊNCIA COMO SEGURADO FACULTATIVO DO IAPEP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.